Tribunal: STF
Processo: RE 1282819
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO. ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE QUATRO CARGOS NA ÁREA DE SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE CULMINOU COM A DEMISSÃO DO SERVIDOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS. DEMISSÃO. 
    A vedação imposta pela Constituição Federal no art. 37, XVI, em uma interpretação teleológica, busca proteger não só próprio servidor, para que ele tenha uma jornada razoável de trabalho, por mais apto e dotado, física e mentalmente que seja, mas também visa à proteção do interesse público para que os serviços prestados sejam de qualidade e, também, para garantir um acesso democrático aos cargos públicos. 
    O procedimento administrativo instaurado pelo INSS oportunizou prazo para que o autor escolhesse o cargo que gostaria de exercer. O autor, no entanto, postulou diversas exonerações seguidas de pedidos de desistência, o que evidencia a tentativa de procrastinar o desfecho da sindicância e do procedimento administrativo, além de ludibriar o INSS e a vedação imposta na Constituição Federal. Assim, a penalidade de demissão demonstrasse legal.” (Doc. 7, p. 284-293)
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos apenas “para explicitar que a decisão judicial não contrariou os dispositivos legais invocados” (Doc. 7, p. 325-327).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXV e LV, e 37, XVI, da Constituição Federal. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, para declarar “a nulidade do processo administrativo ou caso não seja esse entendimento, seja declarada a nulidade da Portaria n.º 404/2013 do Ministro da Previdência Social, em consequência seja determinada a reintegração definitiva do Recorrente, com todos os direitos daí decorrentes” (Doc. 7, p. 360-386).
    A União e o INSS apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 8, p. 4-19 e 38-41, respectivamente).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 8, p. 44).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    In casu, o acórdão ora recorrido confirmou sentença que assentou, in verbis:
    “Segundo os documentos às fls. 102 e seguintes do processo administrativo em questão (evento 36, PROCADM3), vê-se que o autor exercia quarto vínculos funcionais (dois cargos de médico do Município de Colombo, além dos cargos junto ao INSS e ao Município de Araucária). 
    O procedimento administrativo instaurado pelo INSS oportunizou prazo para que o autor escolhesse o cargo que gostaria de exercer. O autor, no entanto, postulou diversas exonerações seguidas de pedidos de desistência, o que evidencia a tentativa de procrastinar o desfecho da sindicância e do procedimento administrativo, além de ludibriar o INSS e a vedação imposta na Constituição Federal. 
    Assim, a penalidade de demissão (evento9, procadm10, p. 24), em 10 de setembro de 2013, publicada no Diário Oficial de 20 de setembro de 2013, demonstra-se legal.” (Doc. 7, p. 144, grifei)
    Dessa forma, divergir do entendimento do Tribunal a quo a respeito da caracterização da má-fé do servidor, aferida no procedimento administrativo disciplinar, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS PÚBLICOS. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LOCAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS STF 279 E 280. 
    1. A questão pertinente à legalidade da demissão da autora por acumulação ilegal de cargos públicos, após instauração de processo administrativo, não prescinde da interpretação de norma local (Lei Municipal 941/91) e do revolvimento de fatos e de provas, o que é defeso nesta fase recursal, nos termos das Súmulas STF 279 e 280.
    2. Agravo regimental improvido.” (AI 765.387-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 25/6/2010)
    No mesmo sentido foram as seguintes decisões: RE 1.251.152-AgR-EDv, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/6/2020; e ARE 1.149.997, Rel. Min Edson Fachin, DJe de 27/8/2018. 
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Saliente-se, ainda, que os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal nos procedimentos administrativos, quando aferidos pelas instâncias ordinárias, não podem ser revistos por esta Corte também em razão do óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I – Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido quanto à ausência de violação à ampla defesa e ao contraditório no processo administrativo disciplinar ao qual foi submetido o ora agravado, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 
    II – Agravo regimental improvido.” (ARE 751.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 12/9/2013)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO COM OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA RECONHECIDO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E NA ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. O Tribunal de origem assentou que o ato administrativo de demissão da servidora pública foi precedido do devido processo legal, com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Caso em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise de norma infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. Agravo regimental desprovido.” (ARE 667.393-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/8/2014)
    Quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, melhor sorte não assiste à parte recorrente, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/6/2013, o qual possui a seguinte ementa:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal (artigo 85, § 11, do CPC/2015).
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente